Tribunal: STF
Processo: HC 262346
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC n. 7000594-28.2025.7.00.0000, em tramitação no Superior Tribunal Militar.



    2. O paciente, civil, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 312 c/c o art. 315, do Código Penal Militar.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de justa causa para a ação penal, em razão da ausência de indícios da materialidade e da autoria delitiva. Além disso, alega que o paciente preenche os requisitos necessários ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, ressaltando a aplicabilidade deste instituto no âmbito da justiça militar.



    4. Com essa argumentação, pede “a imediata suspensão da Ação Penal nº 7000058- 31.2025.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, e Revisão do Ministério Público Militar” sobre o oferecimento do ANPP.



    5. Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    7. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF.



    8. O STF já decidiu que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. No caso dos autos, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente se se considerar que não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



    10. Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “[é] cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” - grifos acrescidos (HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    11. Além disso, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que é possível a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Confira-se a ementa daquele julgado:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    12. No caso dos autos, o paciente foi denunciado, perante Juízo da Auditoria da 6ª CJM, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. O Ministério Público Militar deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal. Nesse contexto, o Juízo de origem “determinou o encaminhamento dos autos à CCR (Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar), para apreciação do pleito de reexame da proposta de ANPP”. Contudo, “indeferiu o pedido defensivo de sobrestamento do feito, por carecer de amparo legal”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:



    “Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pelo MPM, como incurso ‘nas sanções previstas no artigo 312 [falsidade ideológica] c/c o artigo 315 [uso de documento falso] e artigo 53 [coautoria], todos do Código Penal Militar’ (Evento 1, docs 1 e 2, da APM nº 7000058-31.2025.7.06.0006). 



    A denúncia oferecida e recebida pelo MPM contra o acusado ‘nos termos apresentados, por estar revestida das formalidades legais previstas no artigo 77 e seguintes do CPPM’ (Evento 1 - RECDEN1, da APM). 



    A Defesa, em resposta à acusação, requereu, em sede preliminar que fosse determinada ‘a intimação do Ministério Público Militar para que, caso entenda pela viabilidade, apresente proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao acusado Antônio Augusto Oliveira Cabral, nos termos do art. 28-A, caput e §14, do CPP, [...]’. Além disso, reiterou, na análise do mérito, que ‘Subsidiariamente, que seja reconhecida a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), [...] (Evento 52 - RESP_ACUSA1, da APM). 



    Instado a se manifestar sobre a preliminar da peça defensiva, o MPM pugnou ‘pela rejeição das preliminares apresentadas na Resposta à Acusação e pela ausência das hipóteses de absolvição sumária, previstas no Art. 397 do CPP’ (Evento 71 - PARECER_MPM1, da APM). 



    O Juízo de primeira Instância proferiu Decisão nos seguintes termos (Evento 84 - DEC1, da APM): 



    [...] Consoante se observa, o MPM justificou adequadamente a não adoção do ANPP ao presente caso, sendo sua prerrogativa exclusiva o interesse pela sua adoção ou não. 



    Ademais, a Sumula 18 do STM e precedente qualificado (IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000) vedam expressamente a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União: 



    (...) 



    Indefere-se, portanto o pedido da Defesa. [...]



     Não se conformando com a negativa de oferecimento do ANPP, a Defesa constituída, por intermédio de petição juntada na Ação Penal que tramita na primeira Instância, visando conseguir a concessão desse benefício, voltou a requerer nesse sentido, in verbis (Evento 105, da APM): 



    ‘a) Que seja acolhido o presente requerimento e determinada a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para que este órgão superior, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, reexamine a negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal; 



    b) A intimação ao Ministério Público Militar para ciência do presente pedido; 



    c) E por medida de cautela e segurança jurídica, que seja determinado o sobrestamento do feito até a manifestação da instância revisora, resguardando-se assim, à ampla defesa e contraditório, por ser medida de JUSTIÇA!’. 



    A Magistrada a quo proferiu despacho pelo qual: (I) determinou o encaminhamento dos autos à CCR (Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar), para apreciação do pleito de reexame da proposta de ANPP e (II) indeferiu o pedido defensivo de sobrestamento do feito, por carecer de amparo legal (Evento 108 - DESP1, da APM).



    Considerando a manifestação da Defesa (no evento 105), a Magistrada encaminhou os autos da Ação Penal à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM para que fosse reavaliada a manifestação ministerial, visando conseguir a aplicação do ANPP (Evento 119 - OFIC1, da APM). 



    A Defesa, por meio de petição, requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data posterior à manifestação definitiva da Câmara de Coordenação do MPM, acerca do ANPP, sob o fundamento de resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, no que foi negado pelo Juízo de origem (Eventos 123 e 129 da APM)” (grifos acrescidos).



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. Contudo, concedo a ordem de ofício para suspender a Ação Penal n. 7000058- 31.2025.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, até que o Ministério Público Militar, fundamentadamente, analise a possibilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator